Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703528-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. DA S. AGRAVADO: G. B. DA S. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Leila Rodrigues da Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu os pedidos de exclusão do herdeiro ora agravado da inventariança e de reembolso da quantia de R$ 84.247,60 (oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). A recorrente alega que, diversamente do decisum atacado, o recorrido deve ser destituído do encargo de inventariante, em razão de não ter apresentado o plano de liquidação de dívidas do espólio, apesar de terem sido concedidos inúmeros prazos para o cumprimento da determinação judicial. Aduz, ainda, a perda superveniente da legitimidade do ora agravado para figurar no polo ativo da presente demanda, ante a ausência da linha sucessória. Para tanto, afirma que restou reconhecida a inexistência da sua filiação com o autor da herança, determinando-se a retificação do seu registro civil, conforme decisão proferida no acórdão, que tramitou perante o TJGO. Sustenta que o referido acórdão produz efeitos imediatos, não sendo necessário aguardar o julgamento dos recursos constitucionais. Expõe que exerceu o encargo de inventariante até 2020, quando foi designado o Sr. Geraldo para assumir o múnus. Acrescenta que, embora o novo inventariante tenha passado a receber o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para manutenção dos bens do espólio, a agravante continuou a ser demanda pelas dívidas deste, pagando-as, segundo planilha anexada aos autos. Invoca os arts. 304, 619, 1.977, § 1o, e 2.020, todos do CC, e 17, 505, e 623, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da decisão vergastada, com a imediata antecipação da pretensão recursal, a fim de afastar o ora agravado como inventariante, nomeando-a para o referido encardo até o julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar deferida, bem como excluindo o agravado da presente demanda, condenando-o a restituir os valores gastos pela agravante com a manutenção dos bens do espólio. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressaltando o efeito ex nunc do benefício ora concedido. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em processo de inventário, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Portanto, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput e seus parágrafos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à herdeira ora agravante caso o ora agravado, que não faz parte da linha sucessória em questão, continue como inventariante e herdeiro nos presentes autos. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, os recursos especial e extraordinário, de regra, não têm efeito suspensivo, admitindo-se, portanto, a execução provisória do acórdão impugnado. Logo, o acórdão prolatado pela 2a Câmara Cível do TJGO, o qual reconheceu a inexistência da filiação do ora agravado e inventariante com o autor da herança, mediante teste de paternidade – DNA, determinando a retificação do seu registro civil, com a exclusão do nome do inventariado como seu genitor e dos avós paternos, produz efeitos imediatos após a sua publicação, cujo ementa tem o seguinte teor: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE LIAME BIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE SOCIOAFETIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO. RECONVENÇÃO. ADOÇÃO À BRASILEIRA. SOCIOAFETIVIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA, NESTE PONTO. 1. Conforme prescreve o artigo 1.604 do CC, o registro de nascimento tem valor absoluto, independentemente de a filiação ter-se verificado no âmbito do casamento ou fora dele, não se permitindo negar a paternidade, salvo se consistentes as provas do erro ou falsidade. 2. A simples ausência de convergência entre a paternidade declarada no assento de nascimento e a paternidade biológica, por si, não autoriza a invalidação do registro. Nada obstante, se o vínculo biológico foi afastado por prova genética e, por depoimentos, comprovouse a ausência de vínculo afetivo entre o declarante e o menor, não há como manter filiação em desacordo com a realidade. 3. No caso dos autos, mesmo em se considerando que o de cujus consentiu com o registro de filiação do réu, tem-se que o fez mediante erro. E, tão logo descoberto o equívoco (ausência de liame biológico), buscou formas de desconstituir a paternidade, inclusive afastando-se por completo da criança, o que demonstra a ausência de socioafetividade. 4. Em observância à jurisprudência hodierna e de acordo com as provas colacionadas aos autos, não há como manter filiação em desacordo com a realidade, impondo-se a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, reconhecendo-se a nulidade do registro de paternidade em debate. 5. RECONVENÇÃO. Ao registrar a autora como filha, o de cujus já tinha conhecimento de que não podia gerar filhos biológicos. Cuida-se da chamada ‘adoção à brasileira’, que não pode ser anulada se não houve nenhum vício que comprometesse a vontade do declarante, especialmente se já se passaram mais de 40 (quarenta) anos e há clara relação de socioafetividade. 1o Apelo provido. 2o Apelo desprovido”. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale a recorrente a fim de afastar o ora agravado do polo ativo da presente demanda parecem consistentes, impondo-se a antecipação da pretensão recursal pretendida. Em continuação a esse raciocínio, pelos mesmos motivos, há que se condenar o requerido a restituir os valores pagos pela requerente no tocante às dívidas do espólio, desde que devidamente comprovados. Todavia, das provas até então produzidas, nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra o efetivo pagamento de todos os débitos cobrados, conforme planilha de ID no 32478591, págs. 19/22. Desse modo, e à primeira análise, não se vislumbram os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nesse ponto, fazendo-se necessária a dilação probatória, a fim de que o juízo a quo decida sobre a questão. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que Leila Rodrigues da Silva seja nomeada como inventariante, afastando-se Geraldo Bento da Silva do referido encargo até o julgamento final do persente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator